Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DILIGÊNCIA VIA CAGED E À UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA” DO SISBAJUD. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED e a reiteração de pesquisa patrimonial via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à origem da informação sobre vínculo empregatício do devedor, à efetividade da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não apontam vícios sanáveis, limitando-se à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a suficiência da diligência já realizada e a ausência de justificativa para nova tentativa de bloqueio patrimonial.
5. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade.
6. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A discordância da parte com a fundamentação adotada pelo órgão julgador não configura omissão ou contradição.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.1.022; 1.025; 1.026, § 2o.